Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704102-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por C. R. B. H. S. J. e C. B. H. S. C, nos termos do pedido de ID 24061469. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora